Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Brazlândia, nos autos da ação revisional de cobrança de consumo de energia elétrica (Processo n.o 0705488-14.2023.8.07.0002), ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Na origem, a parte agravante pleiteia a revisão das faturas de energia elétrica referentes a duas unidades consumidoras, sustentando erro na constante de medição adotada pela concessionária. Foi realizada perícia judicial (ID 231609065) que indicou a constante aplicada (0,096), contrariando laudo técnico particular juntado pela autora, que defende o valor de 0,040. Após a juntada do laudo oficial aos autos, a parte agravante requereu dilação de prazo por 60 dias para realizar nova medição com equipamento homologado pelo INMETRO, a fim de, segundo alega, viabilizar o efetivo contraditório técnico (ID 232717534). O d. Juízo a quo indeferiu o pleito sob o fundamento de que a fase probatória já se encontrava encerrada e de que o acervo probatório era suficiente à formação do convencimento judicial. Inconformada, a parte agravante interpôs o presente agravo, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de sustar a conclusão do feito para sentença até que se aprecie a admissibilidade e o mérito da produção da nova prova técnica. Na fundamentação do pedido (ID 72024802), a agravante invoca os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, argumentando que a realização da nova medição seria medida essencial à elucidação do ponto técnico controvertido, a saber, a correta constante de medição de consumo aplicada na cobrança. Sustenta que a prova pleiteada não é protelatória nem extemporânea, mas medida necessária e complementar em face da divergência entre os laudos. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e permitir a produção da nova prova. Decisão ID 72042406 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas ID 72806645. Ocorre, entretanto, que sobreveio sentença nos autos de origem (ID 237362250), por meio da qual julgou-se improcedente o pedido e extinguiu-se o processo com lastro no art. 487, I, do CPC conforme consta expressamente nos autos do processo principal. Neste passo, esgotou-se a pretensão e, por conseguinte, exauriu-se a utilidade do presente recurso. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha interesse recursal. O interesse em recorrer, enquanto condição de admissibilidade, depende da conjugação dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação, sendo certo que o recurso deve ser apto a gerar resultado prático favorável à parte recorrente. No caso concreto, a extinção do processo com o julgamento do mérito torna inútil a insurgência contra decisão interlocutória. Ademais, não se desconhece que, uma vez extinta a ação, eventuais discussões devem ser veiculadas por outras vias, se for o caso, não sendo cabível a análise, por este relator, de recurso que perdeu sua finalidade por fato superveniente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, ante a ausência de interesse recursal, em virtude da perda superveniente de objeto, diante da extinção do processo principal. Publique-se. Intime-se.